Tribunal: TJDFT
Processo: 0752476-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO DEMONSTRADO. CÁLCULOS EQUIVOCADOS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. PAGAMENTO A MENOR PELA AGRAVADA. PLANILHA EM DESACORDO COM OS LIMITES DA SENTENÇA. NÃO INCLUSÃO DE REAJUSTES CONTRATUAIS. NECESSIDADE DE NOVOS CÁLCULOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e homologados pelo juízo, no cumprimento de revisão de mensalidades de plano de saúde, foram considerados os parâmetros indicados pela parte agravada, em que, por equívoco na compreensão da sentença, abateu, no período de julho de 2019 a julho de 2020, 10% no montante do reajuste anual aplicado pela agravante com vigência a partir de julho de 2019, quando a consideração do reflexo da revisão empreendida pelo pronunciamento sentencial foi apenas sobre o índice de reajuste anual aplicado no contrato em julho de 2018 com vigência até junho de 2019. Também não foram observados pagamentos a maior e a menor feitos pela agravada em determinado período, o que, por certo, refletirá no crédito perseguido.
2. Excesso de execução verificado em extensão menor do que a indicada pela executada agravante, mas que, no caso concreto, determina o acolhimento da impugnação por ela apresentada, porquanto verificada a necessidade de realização de novos cálculos, pela Contadoria Judicial, considerando os termos e parâmetros fixados na sentença exequenda, bem como as considerações lançadas no presente julgado.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.